Tribunal: TJES
Processo: 0001460-13.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-13.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR AZEVEDO BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001460-13.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR AZEVEDO BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NORLEIDE PEREIRA GOMES - ES34201

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.–
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
.. RECURSO DESPROVIDO. 1.
– Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedica a atividades criminosas e possui antecedente maculados.
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001460-13.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR AZEVEDO BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NORLEIDE PEREIRA GOMES - ES34201

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca a nulidade das provas obtidas pela violação de domicilio realizada pelos policiais militares, sem mandado judicial.

Incialmente, importante ressaltar os fatos constantes na peça acusatória:

“
“(...) No dia 25 de maio, por volta das 17h, na Avenida Rafael Brain, Guriri, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, matinha em depósito e guardava para fins de tráfico 13 (treze) papelotes de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também que, durante período não especificado, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, o denunciado associou-se, por período indeterminado, com terceiro identificado pela alcunha de “DENTINHO”, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas. Informa o caderno investigativo que durante cumprimento da operação Estado Presente, os militares realizavam patrulhamento tático preventivo na rua 30 (trinta), bairro Guriri, São Mateus/ES, e ao adentrarem a Avenida Rafael Brain, região conhecida por ser utilizada por usuários de drogas, foi possível avistar dois indivíduos. Ao perceberem a presença da guarnição, um dos indivíduos mudou de direção repentinamente, adentrando um terreno baldio, ensejando a abordagem do acusado, qualificado como JOÃO VITOR AZEVEDO BITENCOURT, e do menor, posteriormente identificado como HENDERSON CORREIA JUSTINO. Ao realizarem as buscas pessoais em JOÃO VITOR, nada de ilícito foi encontrando com esse. Quanto ao menor HENDERSON, juntamente desse foi encontrada 01 (uma) bucha grande de maconha. Durante abordagem, JOÃO VITOR e HENDERSON informaram que tinham acabado de sair da casa do acusado, momento em que compareceu ao local o genitor do acusado, o Sr. JOÃO JORGE BITENCOUR, que levou os militares até sua residência para que procedessem a possíveis diligências. Ao indagarem JOÃO VITOR se haveria outros entorpecentes na residência, ele informou que as drogas estariam acondicionadas dentro de um pote plástico amarelo no banheiro. Ao realizarem as buscas na residência, autorizados pela genitora do acusado, a Sr. MARIDALVA SANTOS DE AZEVEDO, foi possível localizar 13 (treze) papelotes de cocaína, no local e pote retro informado por JOÃO VITOR. HENDERSON CORREIA JUSTINO, informou ser usuário de drogas e conhecer JOÃO VITOR, “da rua”. JOÃO VITOR, em sede policial, confirmou que estaria guardando a droga para um terceiro indivíduo de alcunha “DENTINHO”, e que esse iria vender parte da droga, na pracinha, enquanto a outra parte o acusado “ganharia”. Ministério Público do Estado do Espírito Santo Procuradoria-Geral de Justiçado Estado do Espírito Santo 6º Procurador de Justiça Criminal O acusado informou, ainda, que HENDERSON é usuário de maconha e cocaína, e que usaria o dinheiro da pensão do pai para comprar entorpecentes. Também foram apreendidos a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais); 01 (um) celular, marca: Apple, cor: branco.; Modelo: iPhone 8; Consta: BU nº 47899897; auto de apreensão; auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas; formulário de cadeia de custódia; laudo de lesões corporais; guia para depósito judicial do valor apreendido.”[...]

Sobre este tema, destaco o Tema 280 do STF, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Extrai-se dos autos que o recorrente, em sede policial, confirmou que estaria guardando a droga para um terceiro indivíduo de alcunha “DENTINHO”, o qual iria vender a droga, na pracinha. Verifica-se que os policiais estavam diante de fundada suspeita de justa causa, baseada em fortes indícios e circunstâncias, que evidenciavam urgência na tomada de decisão para a execução da diligência e encontraram na residência do apelante 13 (treze) papelotes de substância análoga à cocaína.

Portanto, não é possível reconhecer o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.

Entendo que esta não merece prosperar eis que houve flagrante delito, bem como os policiais estavam cientes que o réu realizava a venda de entorpecentes na região.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, após o recebimento de denúncia indicando que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes na residência do agravante, os policiais se deslocaram ao local, de modo que "a entrada na residência foi devidamente autorizada pela companheira do apelante" (fl. 91), tendo sido localizadas as drogas descritas nos autos do processo, o que a todo custo, afasta a tese de violação de domicílio, uma vez que a entrada foi devidamente autorizada por quem compartilhava o uso do imóvel.[...] (AgRg no HC n. 755.377/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).[...](AgRg no HC n. 896.195/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inconteste a materialidade e a autoria passo a análise do pedido defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

A defesa do recorrente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são: que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que o recorrente confessou em juízo que realizava a venda de entorpecentes, bem como este já respondeu por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, restando demonstrada sua dedicação às atividades criminosas e o antecedente, de certa forma, maculados desde a adolescência.

Passo agora à análise do pedido defensivo para fixar a pena-base abaixo do mínimo legal.

Verifica-se nos autos que o magistrado sentenciante fixou a pena do recorrente no mínimo legal, assim mesmo havendo atenuantes de confissão espontânea e menor idade relativa, esta não foram utilizadas por que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a fundamentação acima,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.